Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-64.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000170-64.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE MORAES - CPF: 058.790.378-35 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME CONTRIBUTIVO POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE SUPERA UM SALÁRIO MÍNIMO. POSTERIORMENTE NOVA ALTERAÇÃO COM POR MEIO DA LC ESTADUAL 712/2022 QUE INSTITUI PROGRESSIVO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto para julgar improcedente a pretensão inicial que almejava a não incidência da contribuição previdenciária sobre seus proventos, limitando-se sua exigibilidade à parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além da restituição dos valores descontados.

3.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência da contribuição previdenciária imposta aos militares inativos do Estado de Mato Grosso, nos termos das alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual no 654/2020 e pela Lei Complementar Estadual no 712/2022, à luz do regime jurídico previdenciário dos militares e dos princípios constitucionais que regem a matéria.

4.

A LC Estadual no 654/2020 alterou a sistemática contributiva dos militares inativos, fixando a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que ultrapassasse o teto do RGPS, em conformidade com os arts. 40, § 18, e 149, § 1o, da CF/1988.

5.

No entanto, o § 5o do art. 2o da LC no 202/2004, com a redação conferida pela LC no 654/2020, previu que, enquanto persistir o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, medida justificável diante da necessidade de reequilíbrio financeiro do sistema previdenciário estadual.

6.

Aliás, a Súmula no 12 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

7.

Posteriormente a Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos para a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo) da remuneração.

8.

Logo, a contribuição devida é de 06/2020 até 02/01/2022 com a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social ou um salário mínimo em razão do déficit atuarial do RGPS; a partir de 03/01/2022 será a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo) da remuneração.

9.

No caso, a análise dos contracheques juntados aos autos demonstra que os descontos previdenciários aplicados não extrapolam os limites normativos estabelecidos, revelando-se legítima a exigência contestada.

10.

A decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado e

reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025